Tribunal: TJDFT
Processo: 0722251-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722251-62.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GELZA DE NORONHA FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO GELZA DE NORONHA FONSECA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 169130961, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 19541547, autos originários), proferidas no cumprimento de sentença movido contra o DISTRITO FEDERAL, in verbis: “Chamo o feito a ordem pois a decisão ID 158829734 possui erro material. Note-se que o título transitou em julgado em 11/03/2020 e a Lei 6.618/2020 foi promulgada em junho de 2020. Assim, não há como aplicá-la à espécie. O teto para emissão de RPV deve ser de 10 salários-mínimos, portanto. Além disso, no AGI 0731745-19.2022.8.07.0000, foi determinada a suspensão do feito até o julgamento do mérito. A decisão meritória no referido AGI ainda não precluiu, pelo que o processo deve permanecer suspenso. Note-se que foi proferida Decisão pela Presidência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios determinando a suspensão do AGI 0731745-19.2022.8.07.0000 até o julgamento do TEMA 1.170. Assim, determino a suspensão do processo até o trânsito em julgado do AGI 0731745-19.2022.8.07.0000.” “Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem acolhimento. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas. Foi determinada a suspensão do feito até o julgamento do mérito do AGI 0731745-19.2022.8.07.0000, o que pressupõe o trânsito em julgado. A irresignação para modificação da decisão exige recurso próprio e adequado. Rejeito os aclaratórios. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora